Tribunal: TJDFT
Processo: 0702522-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702522-84.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. AGRAVADO: SPHAERA TURISMO E REPRESENTACOES LTDA, LEONARDO DA SILVA LISBOA, VANUZA AFONSO, CODE SHARE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA DESPACHO Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo. Aos agravados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 1 de fevereiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora